Tribunal: CARF
Processo: 18186.723884/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723884/2014-12
ACÓRDÃO
3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE ZACHARIAS DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1995
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO
PAF.
Em observância ao comando expresso de ordem reconhecidamente legal
estabelecido no art. 17 do Decreto n° 70.235/1972 (na redação dada pela
Lei n. 9.532/1997), não deve ser conhecido o recurso no que se refere a
matéria trazida à tona pela defesa somente em sede de recurso voluntário,
restando preclusa a alegação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração da motivação da decisão de primeira instância afasta a
alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser
objeto de pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art.
100 da Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
2
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Pedido de Restituição, em formulário, no valor de R$ 5.052.155,791
(fls. 574-592), referente ao saldo remanescente dos créditos de PIS decorrentes da Ação
Ordinária no 0024178-95.1998.403.6100 (98.0024178-7) de folhas 623-1100, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 20/05/2010 (fl. 1241).
A discussão, em síntese, refere-se a um suposto crédito decorrente de sentença
judicial transitada em julgado, em que a contribuinte — para se tornar apta a pleitear a
compensação de débitos tributários junto à Receita Federal do Brasil - RFB com créditos de
decisão judicial transitada em julgado — desistiu da execução do título judicial e formulou o
Pedido de Habilitação de Crédito no valor de R$ 5.081.927,30 (processo administrativo no
18186.726968/2013-27), conforme estabelece o §1o do art. 82 da Instrução Normativa no
1300, de 20 de novembro de 2012. O pedido de habilitação foi deferido em 06/09/2013 (fls.
1241-1245).
Na sequência, a contribuinte apresentou a DCOMP no
33222.37765.150414.1.3.54-1808 para quitar um débito de R$ 95.589,16.
Sob a alegação da impossibilidade de empregar seu crédito para compensar todos
os demais débitos, diante da vedação do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 aplicável aos débitos
inscritos em Dívida Ativa (inciso III) ou àqueles consolidados em parcelamento (inciso IV),
ou a vedação do art. 26, parágrafo único, da Lei n° 11.457/07, aplicável aos débitos
previdenciários e visando a satisfação do saldo remanescentes, a contribuinte apresentou o
Pedido de Restituição em questão.
Antes de a RFB se manifestar sobre o feito, em 08/05/2015, a manifestante
impetrou Mandado de Segurança em face do Delegado da Delegacia da Receita Federal do
Brasil - Derat/SPO (fls. 1218-1240) objetivando, liminarmente e na segurança, a ordem para
que a Autoridade Impetrada e seus Agentes-Fiscais profiram, em 15 (quinze) dias, despacho
decisório em relação ao Pedido de Restituição formalizado no processo administrativo no
18186.723884/2014-12 e, em caso favorável, que realizem imediatamente compensação de
ofício entre os créditos reconhecidos e os débitos da impetrante parcelados no âmbito do
Refis da Copa.

1 O valor de R$ 5.052.155,79 é composto do tributo de R$ 1.318.274,65 e pelos juros R$
3.733.881,13, conforme e-fl. 1131.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
3
Em 14/05/2015, o pedido de liminar foi deferido em parte (fls. 1209-1217) para
determinar à autoridade impetrada ou quem lhe faça as vezes que, no prazo de 15 (quinze)
dias, proceda à análise e conclusão do pedido administrativo de restituição protocolado sob
o n° 18186.723884/2014-12 e, em caso de decisão favorável, realize a compensação de
ofício entre os créditos reconhecidos em favor da impetrante e os débitos parcelados no
âmbito da Lei n° 12.996/2014, sem a necessidade de prévia concordância da impetrante,
restituindo eventual saldo remanescente do crédito.
Em 29/05/2015, a Divisão de Orientação e Análise Tributária – Diort indeferiu
sumariamente o Pedido de Restituição, em face de ausência de previsão legal (fls. 676-678).
Irresignada com a decisão, a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando no mérito, em apertada síntese, o que se segue:
A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 Autoriza a Restituição de Crédito
Reconhecido Judicialmente
Neste item, a contribuinte fez uma interpretação sistemática entre as principais
normas tributárias que tratam sobre restituição e compensação (IN RFB no 1300/12, artigos
165 a 170-A do Código Tributário Nacional - CTN e art. 74 da Lei no 9.430/96). Após ampla
explanação, concluiu que:
- é inválido aplicar sobre à restituição a sistemática atinente à compensação,
motivo pelo qual a Instrução Normativa RFB no 1300/12 se desdobrou em diversos
Capítulos, cada qual com a função de regulamentar o exercício de cada modalidade de
aproveitamento do crédito (Restituição, Compensação, Ressarcimento, Reintegra e
Reembolso);
- o caput do artigo 41 Instrução Normativa RFB no 1300/12 da IN não proíbe a
restituição de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado;
- o inciso III do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1300/12 consignou
expressamente a possibilidade de se aproveitar de crédito reconhecido judicialmente
através de pedido de restituição;
- o artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1300/12, ao mencionar o prazo
previsto no inciso II do art. 168 do CTN — prazo para formulação do pedido restituição de
crédito reconhecido no âmbito judicial — indica mais um elemento que atesta que a
instrução normativa em foco autoriza a restituição de crédito reconhecido judicialmente;
- diante da clareza atribuída ao assunto pela instrução normativa, no sentido da
possibilidade de aproveitamento, mediante restituição, de crédito derivado de
reconhecimento judicial, a decisão da D. Autoridade Fiscal representa verdadeiro
contrassenso e ofende a inteligência;
- após comparar o art. 71 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e o art. 82 da
Instrução Normativa da RFB no 1300/2012, diz que a mudança normativa apenas prestou a
afastar a necessidade de apresentar Pedido de Habilitação de Crédito para viabilizar o
Pedido de Restituição. A obrigatoriedade de habilitação do crédito só se exige para a
formulação de pedidos de compensações, em razão da potencialidade desta em beneficiar
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
4
o contribuinte e prejudicar o fisco. Diferentemente do Pedido de Restituição em que há
emissão prévia de juízo de valor; e
- o artigo 83 da Instrução Normativa RFB no1.300/2012 merece ter aplicação
plena.
A Lei Autoriza a Restituição de Créditos Reconhecido Judicialmente
A requerente, inicialmente, faz um breve histórico sobre a regulamentação da
restituição (art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 73 da Lei no 9.430/96) e conclui dizendo que
esses dispositivos concedem expressamente ao contribuinte a faculdade de optar pelo
aproveitamento de direito creditório por meio da restituição, cabendo ao sujeito ativo a
expedição das instruções necessárias para seu cumprimento.
Diz que — caso se admita o entendimento da D. Autoridade Fiscal de que "a
Instrução Normativa no 1300/2012 restringe o aproveitamento de direito creditório
reconhecido judicialmente por meio compensação" — há, nesta hipótese, manifesta
extrapolação da competência legislativa da Receita Federal do Brasil, a qual veiculou
disposição não contida na lei, inovando indevidamente o ordenamento jurídico, em
contrariedade à regra da legalidade".
Conclui o item dizendo que a lei expressamente autoriza o aproveitamento de
crédito reconhecido judicialmente mediante restituição, bem como autorizou a Instrução
Normativa no 900/08 e, atualmente, autoriza a Instrução Normativa RFB no 1300/12.
A Impossibilidade de Aproveitamento do Crédito por via distinta do Pedido de
Restituição
Neste tópico, a manifestante alega que o aproveitamento integral do provimento
jurisdicional em exame (créditos decorrentes da decisão judicial transitada em julgado)
apenas pode se dar mediante restituição, pois já utilizou da parcela de crédito para quitar o
único débito passível de compensação.
Na sequência reproduziu novamente artigos da Instrução Normativa no 1300/12,
para defender a legalidade do Pedido de Restituição e, ao final, afirma que o Despacho
Decisório merece ser reformado, pois viola, a um só tempo, a segurança jurídica, coisa
julgada e legalidade.
O "Fato Gerador" do Crédito Ocorreu sob a Égide da Instrução Normativa no
900/08
Por fim, a contribuinte diz que, na hipótese desta DRJ legitimar o ilegal
entendimento manifestado pelo Despacho Decisório, a análise do Pedido de Restituição
deve se submeter ao regramento da Instrução Normativa no 900/08, período da ocorrência
do fato gerador. Diz ainda que, conforme afirmado pela autoridade fiscal no Despacho
Decisório, esta legislação permitia a formulação de Pedido de Restituição.
A 4a Turma da DRJ/POR, Acórdão n° 14-60.551, negou provimento à manifestação
de inconformidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
5
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1995
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que dispuser de reconhecimento creditório via judicial poderá
receber o crédito por via de precatório ou proceder à compensação tributária,
não sendo possível a restituição administrativa, sob pena de violação ao art. 100,
da Constituição Federal.
Em Recurso Voluntário, a empresa defende:
 Da Nulidade da Decisão Recorrida - Juízo de Inconstitucionalidade Proferido
por Autoridade Administrativa – Afronta à Separação de Poderes, ao art. 26-
A do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 2
Sustenta que a DRJ não aplicou a legislação infraconstitucional (art. 66, da Lei no
8.383/91, art. 165 do CTN e art. 73 da Lei no 9.430/96) pelo fato de que ela seria supostamente
inconstitucional, por violar o art. 100 da Constituição Federal.
 Da Nulidade da Decisão Recorrida - A DRJ adotou critérios jurídicos não
contidos no Despacho Decisório – Invasão de Competência – Extrapolação
dos Limites da Controvérsia – Violação à Ampla Defesa
Alega que, ao julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, a DRJ
manifestou entendimento absolutamente inovador (de inconstitucionalidade da legislação
federal), não constante no Despacho Decisório.
E invadiu Competência Reservada à DERAT, pois competia à DRJ apenas julgar se as
razões invocadas pelo Despacho Decisório para o indeferimento sumário do Pedido de Restituição
e não trazer fundamento constitucional.
 Impossibilidade de a DRJ Alterar o Critério Jurídico do Despacho Decisório: o
artigo 146 do CTN
A suposta inconstitucionalidade da legislação federal aventada pela DRJ implica em
alteração de critério jurídico.
 Impossibilidade de a DRJ Extrapolar os Limites da Controvérsia Fixados no
Despacho Decisório
A DRJ também extrapolou os limites da controvérsia fixados pelo despacho
decisório, que não contém a questão jurídica relacionada à inconstitucionalidade da legislação
federal que, como é admitido no próprio Despacho Decisório, permite a restituição administrativa
de créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado.
 Violação à Ampla Defesa, em razão da alteração do critério jurídico.
No mérito, aduz:
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
6
 Da Indiscutível Legalidade da Restituição Administrativa de Créditos
Reconhecidos Judicialmente.
 Quase Duas Décadas de Autorizações Expressas do Secretário da Receita
Federal à Restituição de Créditos Reconhecido Judicialmente.
 A IN RFB no 1.300/12 Autoriza a Restituição de Crédito Reconhecido
Judicialmente.
 As Leis Ordinárias Autorizam a Restituição de Crédito Reconhecido
Judicialmente.
 Impossibilidade de Aproveitamento do Crédito por via Distinta do Pedido de
Restituição: o Caso Concreto – Prática Reiterada da Administração -
Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção à Confiança, da Moralidade
Administrativa e da Vedação de Enriquecimento Ilícito do Estado.
 “Fato Gerador” do Crédito Ocorreu sob a Égide da IN RFB no 900/08 – Art.
100, III, do CTN.
Ao final, requer: (...) o acolhimento do Recurso Voluntário, reformando-se
integralmente a Decisão Recorrida e determinando-se o regular processamento do Pedido de
Restituição objeto do presente processo.
Em petição de e-fls. 1523-s, sustenta que o STJ, no julgamento do Recurso Especial
no 1.516.961/RS, ocorrido em 23/02/2016, decidiu pela possibilidade de restituição administrativa
de crédito reconhecido judicialmente por decisão transitada em julgado:
Como se lê, ao julgar o Recurso Especial mencionado, o C. STJ, aplicando o art. 66
da Lei no 8.383/1991 e o art. 74 da Lei no 9.430/1996, reconheceu expressamente
a possibilidade de restituição administrativa de crédito reconhecido em sentença
judicial transitada em julgado.
Mais ainda, o C. STJ afastou expressamente a alegação de que a restituição
administrativa violaria o art. 100 da Constituição Federal, que trata do precatório,
na medida em que a possibilidade de execução judicial do crédito não afasta a
possibilidade de restituição na via administrativa. (...)
Em petição de e-fls. 1561-s, aponta que o STJ, no julgamento do julgamento do
Recurso Especial no 1.951.855/SC, ocorrido em 08/11/2022, decidiu pela possibilidade de
restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente por decisão transitada em julgado:
O C. STJ afastou expressamente a alegação de que a restituição administrativa
violaria o art. 100 da Constituição Federal, que trata do precatório, na medida em
que a possibilidade de execução judicial do crédito não afasta a possibilidade de
restituição na via administrativa.
É o relatório.

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
7
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição.
Preclusão
Prescrevem os art. 16 e 17 do Decreto n° 70.23/1972, que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação e
manifestação de inconformidade inauguram a fase contenciosa do processo administrativo,
devendo essas peças abrangerem os motivos de fato e de direito em que se fundamentam, os
pontos de discordância, as razões e provas.
Assim, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa forma, não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo a inovação ser
afastada por se referir a matéria não exposta no momento processual devido.
Por conseguinte, deixo de conhecer o item II.4 do Recurso Voluntário
(“Impossibilidade de Aproveitamento do Crédito por via Distinta do Pedido de Restituição: o Caso
Concreto – Prática Reiterada da Administração - Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção à
Confiança, da Moralidade Administrativa e da Vedação de Enriquecimento Ilícito do Estado”, em
razão do argumento de prática reiterada não ter sido trazido em sede de manifestação de
inconformidade”).
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente sustenta a Nulidade da Decisão Recorrida, em síntese, pelas seguintes
razões:
A DRJ teria efetuado juízo de Inconstitucionalidade, em afronta ao art. 26-A do
Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 2. Sustenta que a DRJ não aplicou a legislação
infraconstitucional (art. 66, da Lei no 8.383/91, art. 165 do CTN e art. 73 da Lei no 9.430/96) pelo
fato de que ela seria supostamente inconstitucional, por violar o art. 100 da Constituição Federal.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
8
Todavia, não houve afastamento da legislação em razão de reconhecimento de
inconstitucionalidade, ao contrário, ao tratar da legislação aplicável ao caso, a DRJ consignou que
não há a possibilidade de restituição administrativa, há apenas a via da compensação
administrativa ou a via da restituição por precatório. E que isso vai ao encontro do disposto no art.
100, da CF:
Em que pese o esforço da contribuinte em demonstrar que a Instrução Normativa
no 1300/2012, os artigos 165 a 170-A do Código Tributário Nacional - CTN e o art.
74 da Lei no 9.430/96 autorizavam administrativamente a restituição do tributo
em espécie com base em título judicial transitado, ao não considerar o disposto
no art. 100 da Constituição Federal, levou-a a uma interpretação equivocada das
normas em questão.
Não há dúvida que os dispositivos legais permitam a restituição de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ou através compensação.
Contudo, no caso de restituição em espécie, necessariamente, deverá ocorrer
através de precatórios.
(...)
A partir do trânsito em julgado, o contribuinte tem a faculdade de optar pelo
recebimento do crédito por via de precatório ou proceder à compensação
tributária. No caso em tela, a contribuinte optou por desistir da execução judicial
e proceder à compensação administrativa (fls. 1101- 1106).
A faculdade conferida ao sujeito passivo para escolher, dentre as duas únicas
alternativas legalmente previstas (precatório ou compensação), já foi objeto da
Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, do Superior Tribunal de Justiça: “O contribuinte
pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.
(...)
Diante do exposto, entendo que o art. 100 da Constituição Federal de 1988 não
permite a execução de sentença para a satisfação em espécie por forma diferente
do precatório. Dessa forma, nas hipóteses em que a sentença judicial transitada
em julgado conferir ao contribuinte um título executivo judicial, este poderá optar
pela compensação ou pela restituição via precatório, não sendo possível a
restituição administrativa.
Logo, diferente do que a Recorrente alega, não houve alteração de critério jurídico,
tampouco extrapolação dos limites da controvérsia posta no Despacho Decisório ou invasão de
competência da DERAT, porquanto a autoridade na origem apontou o impedimento da restituição
de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado na via administrativa, decorrente
da legislação tributária. Por isso, indeferiu sumariamente o pedido de restituição:
7. Diante desta situação, o interessado apresentou o Pedido de Restituição
(fls.574/575) por meio do formulário autorizado pela IN RFB no 1.300/2012.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
9
8. Ocorre que, as mensagens acima reproduzidas referem-se, na realidade, ao
impedimento da restituição de crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado na via administrativa, decorrente da legislação tributária.
9. Havia previsão da restituição de referido crédito na IN RFB no 900/2008,
conforme artigo 71, abaixo:
Art. 71 . Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
10. Porém, com o advento da IN RFB no 1.300/2012, a utilização de crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado passou a ser apenas por
meio de compensação, não havendo previsão, portanto, de restituição, conforme
artigo 82:
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
11. Portanto, considerando que o impedimento para a utilização do programa
PER/DCOMP decorreu de restrição prevista na legislação tributária, aplicam-se o
disposto no parágrafo 5o do artigo 113 e artigo 111 da IN RFB no 1.300/2012,
transcritos no item 4, acima.
Em regra, a nulidade das decisões administrativas ocorre nos casos previstos no art.
59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A demonstração da motivação da decisão de primeira instância afasta a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão
recorrida.
Assim, afasto a preliminar de nulidade.
MÉRITO
No mérito, aduz:
 Indiscutível Legalidade da Restituição Administrativa de Créditos Reconhecidos
Judicialmente;
 Quase Duas Décadas de Autorizações Expressas do Secretário da Receita Federal à
Restituição de Créditos Reconhecido Judicialmente;
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
10
 A IN RFB no 1.300/12 Autoriza a Restituição de Crédito Reconhecido Judicialmente;
 As Leis Ordinárias Autorizam a Restituição de Crédito Reconhecido Judicialmente.
Entendo que não há razão nos argumentos.
A IN RFB no 1.300, de 2012, vigente na época do pedido, menciona unicamente a
hipótese de compensação ao tratar do tema, não autorizando a restituição administrativa como
forma de satisfação dos títulos judiciais, a menos que a decisão judicial determine a restituição
administrativa:
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
§ 1o A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a
homologação da compensação, que lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da
decisão.
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, a compensação poderá ser efetuada somente se o requerente
comprovar a homologação da desistência da execução do título judicial pelo
Poder Judiciário e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios
referentes ao processo de execução, ou apresentar declaração pessoal de
inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que
a ateste.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos
judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
§ 4o A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado dar-se-á na forma prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não
disponha de forma diversa.
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Ressalte-se que o fundamento de validade da Instrução Normativa n° 1300,
parágrafo 14, é o art. 74, da 9430/96:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
11
Assim, com o trânsito em julgado da decisão que determinou a repetição do
indébito, é facultado ao contribuinte manifestar a opção de receber o respectivo crédito por meio
de precatório regular ou requisição de pequeno valor, ou mediante compensação em âmbito
administrativo. Todavia, ao fazer a opção pelo pagamento do crédito via compensação
administrativa, o contribuinte sujeitar-se-á ao procedimento disciplinado pela RFB.
Não é possível a restituição administrativa, sob pena de violação ao art. 100 da
Constituição Federal:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).
O mesmo entendimento expressa a Súmula no 461 do STJ:
Opção de Recebimento por Meio de Precatório ou Compensação – Indébito
Tributário Certificado por Sentença Declaratória Transitada em Julgado O
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.
E ainda, REsp 1.114.404 MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, DJ
01/03/2010:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR
VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO
CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO
CPC.
1. "A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o
direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém
juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da
relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à
satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori
Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito
tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução
do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve
a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064
RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618
RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005;
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
12
EREsp. N. 609.266 RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Ressalte-se que a restituição administrativa não foi objeto da lide judicial.
Exatamente, o oposto, o provimento judicial do Contribuinte lhe assegurou unicamente a via da
compensação. É que se observa das peças do processo judicial:
Sentença da Ação Declaratória

Acórdão de Apelação do TRF 3° Região
E M E N T A
TRIBUTÁRIO. PIS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO.
MODIFICAÇÃO NA SISTEMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECRETOS-LEIS
NoS
2.445/88
E
2.449/88.
COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
1. O prazo do contribuinte para reclamar a compensação é de dez anos – tese dos
“cinco mais cinco”, sendo cinco anos a partir da data do pagamento ou da
ocorrência do fato gerador (prazo decadencial da autoridade administrativa para
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
13
homologar o lançamento), mais um quinquênio a contar-se da data da
homologação tácita ou expressa (prazo prescricional – art. 174, do CPC).
Precedentes do E. STJ.
2. Entre as datas dos pagamentos (12.12.88 a 19.04.96 - quanto à coautora Rede
Zacharias de Pneus e Acessórios S/A, e 12.12.88 a 15.12.95 – quanto à coautora
Nugui S/A) e a do ajuizamento da ação (09.06.98) não transcorreu o prazo decenal
para reclamar a compensação e, assim, não se consumou a prescrição.
3.Insuscetível de dúvida a imediata aplicabilidade da decisão com a qual o
Plenário do E. STF reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos
2.445/88 e 2.449/88, os quais promoveram alterações na contribuição do PIS
(base de cálculo, alíquota e prazo de recolhimento), em sede do RE no 148.754-2.
Existindo, ainda, resolução do Senado de no 49, de 09.10.95, suspendendo a
execução dos diplomas legais declarados inconstitucionais, cujo efeito opera erga
omnes.
4. A compensação é autorizada e disciplinada em nosso ordenamento jurídico por
disposição de lei complementar (CTN, art. 170), bem como por lei ordinária
específica (Lei no 8.383/910). Ademais, deve-se evitar, quando juridicamente
possível, a ocorrência do solve et repete.
5. A compensação poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie, nos termos do art. 66, § 1o, da Lei no 8.383/91.
6. Correção monetária a partir do recolhimento indevido, nos termos da Súm. 46,
do extinto TFR, segundo os critérios estabelecidos no Prov. no 24/97, com as
alterações advindas do Prov. no 26/01, ambos da E. Corregedoria Geral da 3a
Região, com a aplicação dos expurgos inflacionários previstos neste último
provimento, a saber: janeiro de 1.989 (42,72%), fevereiro de 1.989 (10,14%),
março de 1.990 (84,32%), abril de 1.990 (44,80%) e fevereiro de 1.991 (21,87%),
devendo ser desconsiderados outros índices nestes períodos, a fim de evitar o bis
in idem.
7. A partir de 1o.01.96 é de ser aplicada a taxa Selic, cuja incidência é reconhecida
em nossos Tribunais mesmo em favor do contribuinte, quando se tratar de
compensações e repetições de indébito, nos termos do art. 39, § 4o , da Lei no
9.250/95, não incidindo qualquer outro índice de correção monetária e juros.
8. Juros de mora indevidos em sede de compensação, ante a ausência de mora da
administração.
9. Apelação das autores parcialmente provida.
10. Apelação da União improvida.
11. Remessa oficial parcialmente provida.
A C Ó R D Ã O
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
14
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria,
dar parcial provimento à apelação das autoras, negar provimento à apelação da
União e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto
do Juiz Relator Convocado, na conformidade da ata de julgamento que fica
fazendo parte integrante do presente julgado.
Inclusive, o despacho do processo de habilitação já amarrou o crédito à
compensação (e-fl. 1133-s):

A desistência da execução judicial se baseou no disposto no art. 81, § 1o da IN 1330
relacionado à compensação:
CAPÍTULO VIII
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
§ 1o A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a
homologação da compensação, que lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da
decisão.
É que se observa na e-fl. 1103:

Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
15

Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
16

“Fato Gerador” do Crédito Ocorreu sob a Égide da IN RFB no 900/08 – Art. 100, III,
do CTN
A alegação da contribuinte de que o fato gerador do crédito em questão ocorreu
sob a égide da Instrução Normativa no 900/08 e, por isso, a análise do pedido deve se submeter ao
regramento desta, não prospera.
Aplica-se à compensação a legislação vigente à época da formulação do pedido de
restituição. Nesse sentido, o STJ já decidiu, no REsp 1.137.738:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.543C,
DO CPC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS.
LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA
PROPOSITURA DA DEMANDA. LEGISLAÇAO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ART.170A DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇAO. MAJORAÇAO.
SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇAO DO ART.535 DO CPC NAO CONFIGURADA.
[...]
2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, ato normativo que, pela vez primeira,
versou o instituto da compensação na seara tributária, autorizou a apenas entre
tributos da mesma espécie, sem exigir prévia autorização da Secretaria da Receita
Federal (artigo 66).
3.Outrossim, a Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Seção intitulada
"Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições", determina que a
utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal (artigo 73,
caput), para efeito do disposto no artigo 7o, do Decreto-Lei 2.287/86.
[...]
6. A Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (regime jurídico atualmente em vigor)
sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie dos tributos
compensáveis, na esteira da Lei 9.4300/96, a qual não mais albergava esta
limitação.
7. Em consequência, após o advento do referido diploma legal, tratando-se de
tributos arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornou-
se possível a compensação tributária, independentemente do destino de suas
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
17
respectivas arrecadações, mediante a entrega, pelo contribuinte, de declaração na
qual constem informações acerca dos créditos utilizados e respectivos débitos
compensados, termo a quo a partir do qual se considera extinto o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, que se deve
operar no prazo de 5 (cinco) anos.
[...]
9. Entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que,
em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime
jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa
julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do
prequestionamento,
viabilizador
do
conhecimento
do
apelo
extremo,
ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos
pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que
atendidos os requisitos próprios (EREsp488992/MG).
Recurso Especial no 1.516.961/RS
Sustenta a Recorrente que, em 23/02/2016, o STJ decidiu pela possibilidade de
restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente por decisão transitada em julgado:
Como se lê, ao julgar o Recurso Especial mencionado, o C. STJ, aplicando o art. 66
da Lei no 8.383/1991 e o art. 74 da Lei no 9.430/1996, reconheceu expressamente
a possibilidade de restituição administrativa de crédito reconhecido em sentença
judicial transitada em julgado.
Mais ainda, o C. STJ afastou expressamente a alegação de que a restituição
administrativa violaria o art. 100 da Constituição Federal, que trata do precatório,
na medida em que a possibilidade de execução judicial do crédito não afasta a
possibilidade de restituição na via administrativa. (...)
Da leitura do acordão do STJ, tem-se que houve a ratificação do teor da Súmula 461
e que foi afastado o pedido da fazenda de que a repetição do indébito seja exclusivamente via
precatório:
Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO - IPI. RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO RECONHECIDO EM SENTENÇA DECLARATÓRIA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA No 461 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E
NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DISTINTAS PARA O INDUSTRIAL E O
PRESTADOR DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO
STF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO
ART. 166 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA
IMPULSIONAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. 1. Ausência de
ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu a lide
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
18
de forma clara e fundamentada na medida exata para o deslinde da controvérsia,
abordando os pontos essenciais à solução do caso concreto. Houve, inclusive,
expressa manifestação quanto ao art. 100 da Constituição Federal e à
possibilidade de execução na via administrativa do direito reconhecido em
sentença transitada em julgado. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça, inclusive já sumulado (Súmula no 461 do STJ), é no sentido de que "o
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado". Com efeito, a legislação de regência possibilita a
restituição administrativa de valores pagos a maior a título de tributos, conforme
se verifica dos art. 66 da Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996.
Voto
A FAZENDA NACIONAL, ora recorrente, alega a impossibilidade de repetição de
indébito na via administrativa, o que constituiria burla ao sistema de precatório
constitucionalmente definido e ao rito do art. 730 do CPC.
Essa pretensão não merece acolhida, tendo em vista que o entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já sumulado (Súmula no 461 do STJ), é no
sentido de que "o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado". Com efeito, a legislação de regência possibilita a
restituição administrativa de valores pagos a maior a título de tributos, conforme
se verifica dos art. 66 da Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996,
respectivamente, in verbis:
LEI No 8.383/1991 Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de
tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor
no recolhimento de importância correspondente a período subsequente.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995) § 1o A
compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) § 2o É facultado
ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.069,
de 29.6.1995) § 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do
tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na
variação da UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) § 4o As
Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
LEI No 9.430/1996 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
19
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Dessa forma, o julgado do STJ vai ao encontro do Despacho Decisório, já que a
repetição do indébito de título judicial na esfera administrativa dever ser via compensação.

Recurso Especial no 1.951.855/SC
Em petição de e-fls. 1561-s, aponta que o STJ, no julgamento do julgamento do
Recurso Especial no 1.951.855/SC, ocorrido em 08/11/2022, decidiu pela possibilidade de
restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente por decisão transitada em julgado:
O C. STJ afastou expressamente a alegação de que a restituição administrativa
violaria o art. 100 da Constituição Federal, que trata do precatório, na medida em
que a possibilidade de execução judicial do crédito não afasta a possibilidade de
restituição na via administrativa.
O cerne do debate nesse acórdão foi a eficácia do provimento em sede de mandado
de segurança, se permitira a repetição do indébito na via administrativa ou se exclusivamente na
via do Precatório.
O STJ decidiu que:
11. Assim, o contribuinte tem direito tanto à compensação quanto à restituição
de tributo recolhido a maior através do competente procedimento administrativo,
regulado pela Receita Federal do Brasil, não havendo qualquer restrição vinculada
à forma de reconhecimento do crédito – administrativa ou decorrente de decisão
judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do
indébito. 12. Vale ressaltar que o ente fazendário vem alegando que a pretensão
de devolução em espécie na via administrativa é incompatível com a via
mandamental, invocando o enunciado da Súmula 269/STF (O mandado de
segurança não é substitutivo de ação de cobrança).
13. Ocorre que esse verbete sumular não tem aplicação ao caso concreto, no qual
o contribuinte visa tão somente obter pronunciamento judicial para se declarar o
direito de buscar a restituição na esfera administrativa, mediante requerimento à
Administração Tributária. Ou seja, o provimento judicial buscado pela via
mandamental não é condenatório, mas apenas declaratório do direito de se
garantir o ressarcimento do indébito tributário, cuja natureza jurídica é
semelhante ao provimento declaratório da compensabilidade dos valores
indevidamente pagos, que representa uma modalidade de restituição do indébito
tributário. 14. Aliás, há muito esta Corte Superior já consolidou orientação de que
o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária - Súmula 213/STJ.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
20
15. Logo, como é viável reconhecer o mandado de segurança como ação
adequada para a declaração judicial do direito à compensação tributária, de igual
modo é viável a utilização do mandado de segurança para assegurar a declaração
do direito à restituição do indébito da esfera administrativa.
16. Nesse viés, somente se a pretensão do contribuinte fosse de condenação do
ente fazendário à restituição do indébito tributário pago no passado mediante a
expedição de precatório é que efetivamente se estaria utilizando a via
mandamental como substitutivo de ação de cobrança, o que é vedado pelo
entendimento cristalizado na referida Súmula 269/STF.
7. Registra-se, ainda, que a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do
REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática do recurso repetitivo, consolidou o
entendimento de que a sentença declaratória do crédito tributário se
consubstancia em título hábil ao ajuizamento de ação visando à restituição, em
dinheiro, do valor devido. É a seguinte a ementa do julgado em referência:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR
VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO
CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. 1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária,
certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o
tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os
elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a
ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n. 614.577/SC,
Ministro Teori Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário,
haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado
colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de
declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira
Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266
- RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006. 3.
Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.114.404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/03/2010.)
18. Referido entendimento foi reproduzido ainda no enunciado da Súmula
461/STJ, que garante ao contribuinte rever os tributos pagos indevidamente e
reconhecidos por decisão judicial utilizando-se a via da restituição administrativa,
ao dispor que o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
21
19. Ademais, não há obrigatoriedade de submissão do crédito reconhecido pela
via mandamental à ordem cronológica de precatórios, na forma imposta pelo art.
100 da Constituição Federal, já que esse dispositivo se refere ao provimento
judicial de caráter condenatório, que reconhece um direito creditório, o que não
se verifica na hipótese dos autos, em que a sentença apenas declara o direito de
repetição de indébito pela via administrativa, ainda que em espécie.
20. Nesse ponto, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal tem firme
posicionamento quanto à obrigatoriedade de se observar o regime de precatórios
para pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública, independentemente de
o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, sob
pena de subversão à ordem cronológica dos precatórios prevista no art. 100 da
CRFB.
(...)
25. Assim, com amparo na legislação infraconstitucional indicada como violada e
na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, após certificado o indébito na
ação mandamental com sentença transitada em julgado, é garantido ao
contribuinte optar pela forma de recebimento que melhor lhe aprouver, seja pela
compensação tributária ou repetição em espécie, mediante requerimento dirigido
ao órgão administrativo.
26. Conclui-se, portanto, ser incabível a restituição dos valores indevidamente
recolhidos pela via do precatório, sob pena de conferir efeitos retroativos ao
mandamus e de admitir o uso da via do mandado de segurança como ação de
cobrança, o que é vedado, respectivamente, pela Súmula 271/STF (Concessão de
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria) e pela Súmula 269/STF (O mandado de segurança não é substitutivo de
ação de cobrança).
27. Todavia, é impositivo o reconhecimento do direito do contribuinte de pleitear
administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário
decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de
segurança.
Da análise da decisão, decorre a conclusão de remissão também ao teor da Súmula
461, bem como houve a ressalva expressa da Corte de que é impositivo que o reconhecimento do
direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do
indébito tributário decorrente do direito líquido e certo seja declarado por meio do mandado de
segurança.
No caso, a ação do contribuinte é uma ação ordinária com cunho condenatória e
voltada especificamente à compensação como se viu nas citações acima das decisões do processo
1999.03.990901408.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
22
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 1.420.691-SP, julgado em
22/08/2023
No tema 1262, o STF analisou a possibilidade de o contribuinte obter a restituição
administrativa do indébito reconhecido na via judicial por mandado de segurança.
E fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do
indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional
de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”
A ementa foi assim redigida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO
RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME
CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100). QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
POTENCIAL
MULTIPLICADOR
DA
CONTROVÉRSIA.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA
EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos
jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de
requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante
previsto no art. 100 da Constituição da República
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do
indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
Entendo que referido decisum não se assemelha ao debate no presente processo
administrativo, principalmente pelo provimento do Contribuinte não se tratar de um Mandado de
Segurança e que o direito à compensação administrativa constou do provimento dado ao
Contribuinte na ação 1999.03.990901408.
Além disso, não afastou nenhuma legislação por inconstitucionalidade, motivo pelo
qual deixo de aplicar as disposições do art. 100, do RICARF/2023.
Conclusão
Do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.099 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723884/2014-12
23

Fl. 1634
DF CARF MF
Original